Tribunal: STF
Processo: ARE 1414756
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 199, p. 9):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 168, LEI Nº 8.112/1990. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido pelo qual servidor público pretendia a anulação do ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão, com consequente exoneração, por violação do disposto no artigo 117, IX, da Lei nº 8.112/1990, na forma do artigo 132, XIII, do mesmo diploma legal.



    2. Alegada ausência de motivação que não se verifica in casu, posto que a autoridade administrativa competente (Reitor da UFRJ) adotou, na forma do Artigo 168, da Lei nº 8.112/1990, a fundamentação detalhada do relatório elaborado pela comissão do processo administrativo disciplinar.



    3. No tocante à alegação de absolvição na esfera penal em relação às imputações discutidas nos autos, cabe destacar que tal julgamento não vincula o processo administrativo, tendo em vista a independência dessas esferas.



    4. Cumpre ao Poder Judiciário a análise restrita da legalidade dos atos administrativos, não podendo o mesmo se imiscuir na discricionariedade da Administração Pública, sendo certo que, na hipótese dos autos, não restou configurada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar.



    5. Apelação desprovida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 237).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição da República, aponta-se violação ao artigo 102, § 2º, do Texto Constitucional, bem como ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.053. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 267, p. 4-5):



    “Quanto à destinação dos honorários de sucumbência, quando exitosa a atuação da Fazenda Pública federal, já decidiu este Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios aos advogados públicos federais. 



    Ao julgar a ADI nº 6053 parcialmente procedente por maioria, restando vencido apenas o relator - tendo, inclusive o referido acórdão da Corte Suprema já transitado em julgado em 25/03/2021 -, decidiu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios aos advogados públicos federais, (…)



    (…)



    Além disso, é de ver-se o nítido error in judicando do acórdão do EVENTO 51, eis que há legitimidade e interesse em agir concorrente entre a parte e seu advogado no que se refere à interposição de recursos ou à prática de atos processuais de cobrança de honorários advocatícios.”



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 289).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quanto ao recolhimento dos honorários advocatícios, assim decidiu (eDOC 199, p. 8):



    “Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por Luiz Claudio Oliveira De Almeida, majorando os honorários advocatícios a que foi condenado o ora apelante em 1%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, devendo o recolhimento da totalidade dos honorários, caso ocorra, ser destinado aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, diante do entendimento já pacificado pelo Plenário deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 (TRF – 2ª Reg, Pleno, ARGINC 0011142-13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJe 28.02.2019).”



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que respeitados os limites do teto constitucional, nos termos do inciso XI do art. 37.



    Por ocasião do julgamento, a maioria dos Ministros entendeu conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 23 da Lei 8.906/1994, ao artigo 85, §19, da Lei 13.105/2015, e aos artigos 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016. Nesse sentir, assentou que a soma dos subsídios e dos honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá, consoante dispositivo constitucional – artigo 37, XI -, exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.7.2020).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, para consignar a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais, respeitada a incidência do teto constitucional. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente